Tribunal: TJSP
Processo: 1023005-69.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Indicação de vários advogados a serem intimados – Intimação de um deles – Possibilidade de intimação de qualquer deles – Indeferimento do diferimento das custas – Existência de intimação para efetuar pagamento das custas iniciais – Ausência de recolhimento – Extinção do processo – Possibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Indicação de vários advogados a serem intimados – Intimação de um deles – Possibilidade de intimação de qualquer deles – Indeferimento do diferimento das custas – Existência de intimação para efetuar pagamento das custas iniciais – Ausência de recolhimento – Extinção do processo – Possibilidade – Intimação pessoal – Desnecessidade.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776116
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023005-69.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SANDRA
MARA MABELINI, LUCIANA MABELINI, JORGE LUIZ MABELINI, JOSE LUIZ
MABELINI e MARIA SALLIM MABELINI (FALECIDA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023005-69.2016.8.26.0100 - São Paulo 2/3
APELANTES: SANDRA MARA MABELINI, LUCIANA MABELINI, JORGE LUIZ
MABELINI, JOSE LUIZ MABELINI E MARIA SALLIM MABELINI (FALECIDA)
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 144.650
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Indicação de
vários advogados a serem intimados Intimação de um deles
Possibilidade de intimação de qualquer deles Indeferimento do
diferimento das custas Existência de intimação para efetuar
pagamento das custas iniciais
Ausência de recolhimento

Extinção do processo
Possibilidade
Intimação pessoal

Desnecessidade.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, não ter havido apreciação do pedido de
gratuidade e diferimento das custas; ser necessária prévia intimação pessoal.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
De plano, anote-se que quando há indicação, certamente o advogado
indicado será intimado. Entretanto aqui houve a indicação de dois advogados, logo era
absolutamente desnecessária a intimação de todos, pelo que qualquer deles poderia ser
intimado para a finalidade buscada, qual seja a intimação do poupador para andamento da
ação.
Uma vez que houve a intimação da advogada Solange Cardoso Alves mais
do que suficiente foi a providência, tendo-se por regular e efetiva a intimação operada.
Fato é que intimado a proceder o recolhimento das custas iniciais, deixou o
recorrente transcorrer in albis o prazo sem efetuar tal pagamento, ensejando a extinção do
processo por falta de recolhimento de custas.
Tal modalidade de extinção do processo independe de prévia intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023005-69.2016.8.26.0100 - São Paulo 3/3
pessoal da parte, isto de acordo com o quanto prevê o art. 290, do Código de Processo
Civil, segundo o qual a intimação deve se dar em nome do advogado, o que ocorreu.
Aliás, no mesmo sentido, quando a respeito tratava o art. 257, do Código de
Processo Civil de 1973.
A jurisprudência do STJ também segue nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. CUSTAS
INICIAIS. RECOLHIMENTO. PRAZO TRANSCORRIDO. INTIMAÇÃO
PESSOAL PRESCINDÍVEL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido da desnecessidade de
intimação pessoal na hipótese em que não se trata de extinção do
processo por falta de andamento processual encontra amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. A divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração,
não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo interno não provido.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator